Tribunal: TJDFT
Processo: 0719391-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719391-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL RECORRIDO: JOSÉ LUIZ DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTIDO POLÍTICO. FILIAÇÃO IRREGULAR. ELEITOR. ANUÊNCIA. INEXISTENTE. ATO NULO. ÓRGÃO RESPONSÁVEL. NÃO DEMONSTRADO. ART. 15-A DA LEI N. 9.096/1995. AFASTADO. DIRETÓRIO NACIONAL. LEGITIMIDADE. NOME. USO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. A filiação não autorizada de eleitor a partido político, mediante a utilização indevida de dados pessoais, configura circunstância apta a ensejar a sua anulação. 2. A ausência da certeza acerca do órgão partidário responsável pela filiação sem o consentimento do eleitor e sem que exista nos autos o documento da suposta filiação a identificar claramente qual foi o órgão responsável pelo ato, afasta a aplicação do art. 15-A da Lei n. 9.096/1995. 3. A filiação partidária de forma indevida e sem o conhecimento do eleitor configura a utilização indevida do seu nome e dos dados pessoais a configurar o constrangimento ilegal e abalo na imagem e na honra. 4. Dano moral fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. Apelação provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 15-A da Lei 9.096/1995, e 373 do Código de Processo Civil, porque, não sendo a filiação partidária feita pelo órgão nacional, deveria ter reconhecido sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPE. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, 15-A da Lei 9.096/1995, e 373 do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 45301075 – Págs. 5/6 acerca da dúvida sobre qual órgão do MDB foi responsável pela indevida filiação do eleitor, verbis: Inexiste, contudo, certeza acerca do órgão partidário responsável pela filiação do eleitor sem o devido consentimento. A teor do que dispõe o art. 373, inc. II, do Código Processo Civil, é ônus do diretório nacional a comprovação clara e evidente de que a filiação partidária ocorreu perante o órgão partidário municipal e com o consentimento do filiado.[5] O diretório nacional não se desincumbiu, contudo, de apresentar a ficha de filiação de forma a esclarecer qual o responsável pelo cadastramento irregular do eleitor. A ausência de comprovação do órgão que procedeu a filiação partidária do eleitor, afasta o disposto no art. 15-A da Lei n. 9.096/1995. Não há como afastar a responsabilidade do Diretório Nacional, pois o órgão partidário que deu causa ao suposto ato ilícito é desconhecido e, ainda, porque o estatuto do partido admite que o ato de filiação partidária pode ocorrer perante comissão executiva nacional ou estadual, ainda que de forma excepcional. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar os argumentos de que, não sendo o órgão nacional responsável pela filiação partidária, deve ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Saliente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015